Tribunal: STF
Processo: RE 1519163
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR QUANTIA CERTA - DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PLEITO DO AUTOR NO TOCANTE À NÃO MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, HOMOLOGANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA SRA. PERITA, POR ENTENDER QUE OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA FORAM ESTABELECIDOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA, CONFIRMADOS NO ACÓRDÃO - INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PRETENSÃO PARA QUE SEJAM ALTERADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO COM APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO ACOLHIMENTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA, CONFIRMADAS NO ACÓRDÃO, SOB PENA DE FERIR A COISA JULGADA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR MAIORIA.”



     Sustenta o recorrente que o “v. Acórdão viola o Tema[] 810 de Repercussão Geral e o Tema 905 de Recursos Repetitivos e, em especial, o artigo 102 da Carta Magna”.



    Requer o “total provimento do presente recurso extraordinário, para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado, julgue pela aplicabilidade dos parâmetros para elaboração de cálculo, por se tratar de matéria com repercussão geral.”



    Em nova análise do feito, à luz dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral, a Câmara Julgadora exerceu parcial juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Homologação de cálculo do débito. Interposição de Recurso Especial. Juízo de retratação. Aplicabilidade, ao caso, da tese consolidada no Tema 1170 STF. Incidência de juros de mora e correção monetária na forma fixada no título executivo. Decisão parcialmente revista para adequação ao julgado exarado em regime de repercussão geral. Juros. Aplicação imediata do índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Correção monetária na forma prevista no título executivo. Acórdão parcialmente revisto. Agravo de instrumento parcialmente provido, em juízo de retratação. 1. A tese fixada no tema 1170/STF, que possui eficácia vinculante e de observância obrigatória, consolidou a aplicabilidade do índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 2. O acórdão, que está em parcial dissonância com a tese fixada por meio do julgamento do recurso extraordinário dotado de repercussão geral, deve ser parcialmente alterado em sede de juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência dessa lei.”



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da 1ª Vice-Presidente do Tribunal a quo, sob o fundamento de que “[n]o caso em apreço, a controvérsia que se mantém diz respeito à correção monetária” e que “[n]esse contexto, não tendo sido exercido corretamente o juízo de retratação, o feito deve ser encaminhado à Corte Suprema para apreciação, nos termos do art. 1.030, V, “c”, do Código de Processo Civil, a quem competirá a análise da questão.”



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).



    Aplicando a ratio decidendi do Tema nº 1.170 em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.485.003/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.504.470/PE, de minha relatoria, DJe de 16/08/2024; RE nº 1.485.146/PR, Relator o Ministro Flavio Dino, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.506.240/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/08/2024; ARE nº 1.505.415/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2024; RE nº 1.486.858/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/07/2024; e RE nº 1.498.686/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente